Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de excesso na quantificação da obrigação no curso da fase de cumprimento de sentença.
2. O Juízo singular tem a atribuição de avaliar os elementos de prova coligidos aos autos do processo, pelas partes, e homologar o valor do crédito em questão, para que o cumprimento da sentença seja promovido.
3. No caso, o método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido em sentença,tendo sido acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 3.1. Assim, não é possível identificar o alegado excesso na quantificação da obrigação, pois a incorreção dos valores referentes às custas e aos encargos previstos no art. 523 do CPC seriam, em tese, mera decorrência do inexistente equívoco em relação ao termo inicial da atualização monetária.
4. Recurso conhecido e desprovido.